Tribunal: STF
Processo: ARE 1586134
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Mandado de Segurança impetrado por Edirlene Viana Postigo contra ato do Prefeito do Município de Jales, que impediu sua posse no cargo de Agente de Educação Infantil após nomeação em concurso público, alegando incompatibilidade com seu cargo atual de telefonista em empresa concessionária de serviço público de saúde. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a acumulação de cargos públicos, especificamente: (i) se há compatibilidade de horários entre os cargos de telefonista e Agente de Educação Infantil; (ii) se a natureza das funções permite a acumulação conforme a Constituição Federal. III. Razões de Decidir. 3. A Constituição Federal veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto em casos específicos, como dois cargos de professor ou cargos técnicos/científicos, o que não se aplica aos cargos em questão. 4. A compatibilidade de horários não é suficiente para permitir a acumulação, pois os cargos de telefonista e Agente de Educação Infantil não se enquadram nas exceções constitucionais. IV. Dispositivo. 5. Recurso desprovido. Sentença mantida” (eDOC 10 – ID: 47d0321a, p. 2-3)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, XVI, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se a possibilidade de acumulação dos cargos de Agente de Educação Infantil e de telefonista.
Defende-se “o enquadramento funcional do cargo de Agente de Educação Infantil como de natureza técnica/científica, compatível com o cargo de telefonista em concessionária de saúde” (eDOC 12 – ID: 4e3acae6, p. 4).
Argumenta-se que “a jurisprudência reconhece que o conceito de cargo “técnico é funcional e material, não meramente nominal, pois as atividades de telefonia em consórcio público e de apoio educacional demandam conhecimentos específicos e cumprem função técnica essencial ao serviço público” (eDOC 12 – ID: 4e3acae6m, p. 5).
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que os cargos de telefonista e de Agente de Educação Infantil não estão entre as exceções elencados pela Constituição Federal, pois não são cargos de professor ou, quiçá, técnicos ou da área da saúde. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“(...) a acumulação de cargos públicos é vedada, com exceção para dois cargos de professor, um cargo de professor com outro técnico e dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, respeitada a compatibilidade de horários. 
Nesta senda, apenas a compatibilidade de horários não é suficiente para a acumulação de cargos. Além disso, cargo de telefonista e Agente de Educação Infantil não estão entre as exceções elencados pela Constituição Federal, pois não são cargos de professor, tampouco técnicos ou da área da saúde. 
Ademais, conforme muito bem apontado pelo Município de Jales/SP, o cargo pleiteado pela parte apelante é diverso do de professor e não pode ser considerado cargo técnico/científico. 
Como se vê, apenas corroborando os termos trazidos anteriormente, é inequívoco que o cargo exercido pela apelante é diverso do de professor ou mesmo cargo técnico/científico” (eDOC 10 – ID: 47d0321a)
 
Assim, verifica-se que, no que se refere a natureza técnica do cargo ocupado pelo servidor público, o que implica em consequências diretas sobre a possibilidade de acumulação de cargos, tem-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, a fim de interpretar a descrição das atribuições da função exercida, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE CARGOS DE PROFESSOR E DE AGENTE PENITENCIÁRIO. NATUREZA TÉCNICA DO SEGUNDO CARGO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 755143 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 04.11.2013 – grifo nosso)
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NATUREZA TÉCNICA. SÚMULA 279/STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza do cargo público questionado, se técnica ou não, exigiria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF).(...)” (RE 1081292 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.03.2018 – grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
 Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente